Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731598-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MURILO MARTINS COSTA DA SILVA IMPETRANTE: CAMILA PAULINNE DE FRANÇA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAMILA PAULINNE DE FRANÇA BRITO, advogada inscrito na OAB/DF no 73.800, em favor de MURILO MARTINS COSTA DA SILVA, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 2/9). Narra a impetrante que a prisão preventiva foi fundamentada exclusivamente na reincidência específica do paciente, não indicando expressamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e que a prisão preventiva, baseada apenas na reincidência, afronta o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição. Sustenta ainda que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta risco à ordem pública, mostrando-se desproporcional a manutenção da prisão. Ressalta que os aparelhos celulares encontrados estavam na banca do paciente para conserto, atividade lícita, e que ele apresentou comprovante de pagamento e identificação de um dos clientes, o que afastaria a intenção de ocultação ou comercialização de produtos ilícitos. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a decretação da prisão preventiva com base apenas na reiteração delitiva, sendo imprescindível a demonstração da necessidade da medida no caso concreto e mesmo que se admitisse a presença de algum requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, como monitoração eletrônica ou comparecimento periódico em juízo. Argumenta que o paciente foi absolvido em uma das ações penais anteriores e que a prisão atual decorre de fato sem violência ou grave ameaça, o que reforça a desproporcionalidade da medida extrema. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada e demais documentos essenciais ao writ. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 1 de agosto de 2025 18:08:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora